Tribunal: STF
Processo: HC 206453
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 14.9.2021 por Ana Cristina Vieira, advogada, em benefício de Braz Salvador, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.5.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 134.749:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIA ELEITA INADEQUADA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
    1. O Recorrente teve sua prisão preventiva decretada em 10/06/2019, no decorrer de investigação da suposta prática do delito tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Ao que se tem da denúncia, ele, ciente da atividade de traficância que um dos corréus ‘desempenhava, lhe emprestava dinheiro para a aquisição de entorpecentes, para comercialização. Além disso, lhe auxiliou no transporte para entrega e distribuição de drogas.’ O Réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente da ação penal, razão pela qual o Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo-crime, contudo nomeou Defensor que apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido.
    2. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    3. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
    4. No mais, a custódia preventiva encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, ante o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente integra organização criminosa responsável pelo comércio ilícito de considerável quantidade de droga na localidade.
    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
    2. A impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas.
    Ressalta que, “no dia 13 de maio de 2019, o Paciente adquiriu a passagem de ônibus com destino a cidade de Comodoro/MT e no dia 04 de junho de 2019 embarcou para este estado de Mato Grosso.
    Esclarecendo que quando o Paciente se deslocou de ônibus para este estado de Mato Grosso – dia 04/06/2019 – ainda não havia sido decretada sua prisão preventiva, a qual só foi decretada em data de 10/06/2019, ou seja, quando o Paciente já estava neste estado de Mato Grosso – passagem de ônibus anexa.
    Diante dessa situação, o Paciente, naquela época, não tinha ciência que de contra ele havia mandado de prisão em aberto, nem tão pouco, que contra ele havia sido oferecida denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas”.
    Assinala ser o paciente “réu primário, não possuir qualquer anotação em sua folha de antecedentes, bem como, ser ele pessoa que exerce atividade lícita, idoso, aposentado e possuir reputação social ilibada diante de seus familiares e pessoas de seu convívio”.
    Assevera que, “[c]onforme se extrai da denúncia, as condutas, em tese, praticadas pelo Paciente que lhe apontam como Autor dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, basicamente são:
    1) Emprestar dinheiro para aquisição de entorpecentes;
    2) Auxiliar no transporte para entrega e distribuição de drogas.
    Contudo, não há nos autos prova concreta de que o Paciente teria emprestado dinheiro para a acusada Priscila, nem tão pouco que ele, supondo que realmente tivesse emprestado, tinha conhecimento que tais valores seriam utilizados por ela para fins de tráfico.
    Bem como, ainda, carecem os autos originais de provas de que o Paciente auxiliou no transporte para entrega e distribuição de drogas. Assim é que, desde o início das investigações, embora o brilhante trabalho do corpo investigativo, não resta demonstrado nos autos que o Paciente foi encontrado transportando ou auxiliando no transporte de entorpecentes.
    O que existe nos autos são suposições, mas não provas concretas de que o Paciente teria praticado tais crimes de forma consciente, voluntária e com reunião de propósitos com os demais acusados, ou seja, conforme dispõe o tipo penal”.
    Sustenta que “os crimes imputados ao Paciente supostamente, foram praticados em meados de março a junho de 2019, há um pouco mais de 02 (dois) anos portanto. Desde essa data, muito embora a decisão aponte o risco de o Paciente cometer de novos crimes devido a suposta associação, não se tem notícias, nem mesmo denúncias de novas práticas delitivas por parte do Paciente”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer-se seja conhecido e deferido o writ, para revogar a prisão preventiva do Paciente e aplicar-lhe alguma(s) das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, garantindo-se que responda ao processo em liberdade”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    4. É de se anotar que “das interceptações telefônicas depreende-se que o paciente integra associação voltada para a prática reiterada do narcotráfico na cidade de São Miguel do Iguaçu/PR, sendo que os envolvidos possuem divisão de tarefas e utilizam-se de mulheres e crianças para o transporte da droga, facilitando o ingresso de droga, inclusive no interior da Cadeia Pública local. Além disso, a mencionada associação para o tráfico de drogas é voltada para a mercancia de cocaína”.
    O paciente “teve sua prisão preventiva decretada em 10/06/2019, no decorrer de investigação da suposta prática do delito tipificado nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Ao que se tem da denúncia, ele, ciente da atividade de traficância que um dos corréus ‘desempenhava, lhe emprestava dinheiro para a aquisição de entorpecentes, para comercialização. Além disso, lhe auxiliou no transporte para entrega e distribuição de drogas’ (fl. 174).
    O Recorrente não foi encontrado para ser notificado pessoalmente da ação penal, razão pela qual o Magistrado de primeiro grau determinou a suspensão do processo-crime pelo prazo de 6 (seis) meses, contados desde 24/03/2020.
    Em 15/07/2020 a Defesa apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido”.
    5. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “No caso, no decorrer das investigações, o Magistrado de primeiro grau, em atendimento à representação do Ministério Público, expediu mandados de busca e apreensão bem como decretou a prisão preventiva do Recorrente e Corréus, nos seguintes termos (...):
    ‘Observo que, analisando os elementos de convicção produzidos nos autos, verifica-se que a prisão se faz necessária. Está presente o Fumus Comissi Delicti. Ressalte-se que não restam dúvidas quanto ao animus do agente delitivo, mormente levando em consideração a dinâmica dos fatos esclarecidos, conforme relatório de qualificação e individualização de conduta de seq.1.3.
    No caso, mediante interceptação telefônica, verificou-se que se pode irrogar os seguintes fatos criminosos aos representados: (…) Braz Salvador: tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, financiamento do tráfico de drogas; (…).
    Ressalte-se que, no que tange a gravidade dos fatos, ictu oculi, assim como sinalizado pelo Parquet, alguns dos representados já estão presos e não obstante a intervenção do Poder Público, eles, com acesso à telefonia móvel, continuaram a articular e a organizar o tráfico de drogas na cidade de São Miguel do Iguaçu; o ingresso de droga na cadeia pública possibilitou que em seu interior, por parte dos agentes, houvesse, em tese, a prática do tráfico de drogas; estrategicamente e com fito de evitar eventual encarceramento, mulheres com filhos menores de doze anos, ainda que não tivessem eles em guarda, foram utilizadas para o transporte de cocaína da cidade de Foz do Iguaçu para São Miguel do Iguaçu; as mulheres representadas, escaladas para o transporte das drogas, esconderam no interior de seus corpos as substâncias entorpecentes que foram apreendidas em diligências pela Policia Civil; o grupo criminoso tem acesso à arma de fogo (uma delas apreendidas), que possibilita a prática de crimes patrimoniais para posterior aquisição de drogas; não obstante as prisões que ocorreram no curso da investigação, os dois grupos capitaneados por Berne e Priscila continuaram a adquirir cocaína na cidade de Foz do Iguaçu, dando concretos indicativos de que se dedicam à atividade criminosa; denota-se uma estrutura econômica a suportar a contratação de advogados para atender aos interesses dos membros da associação presos no curso da investigação, sendo as despesas realizadas por Berne e com recursos oriundos do tráfico de drogas; num dos contextos, houve a participação de uma criança e onze anos e Priscila, ainda, utilizou o seu filho Daniel (adolescente), que está apreendido, na prática do tráfico de drogas; há identificação dos envolvidos com subcultura delinquente, sendo que a representada Andreia afirmou, num dos diálogos, em tom de ameaça, que buscaria a forma de justiça do Primeiro Comando da Capital em razão da inércia de Berne; o ingresso de celular na cadeia pública possibilitou recente fuga e é fator que potencializa a subversão da ordem no local; (...) o potencial lesivo da droga (cocaína) indica a gravidade da conduta e o risco mais contundente à saúde pública; o uso de transporte coletivo, na forma de execução do crime, tornando dificultosa as medidas de fiscalização e tutela do bem protegido; consideração de elementos de inteligência, porquanto o último fato foi antecipado para que os agentes não tivessem as dificuldades de remessa em razão da Operação Muralha, que se iniciaria posteriormente ao último fato praticado; indicativos de que o grupo de Berne buscava o controle territorial da área de ocupação em que atuam e residem os principais investigados.
    Deveras, analisando todos os elementos probatórios anexados aos autos, observa-se que há conexão, concordância, ou seja, harmonia entre o conteúdo das interceptações telefônicas, de maneira que os representados estavam associados de maneira estável para o cometimento de delitos.
    Portanto, a estabilidade ficou comprovada pelo conteúdo das conversas interceptadas. Nota-se, assim, a existência de associação criminosa voltada a prática de delitos. Por sua vez, conforme a atuação da associação criminosa, há indícios suficientes de autoria aos representados. E mais, nos dias atuais, as associações criminosas são nítidos fatores de intranquilidade social em todos os níveis, desde a vida comum, em sociedade livre, até atingir o âmbito dos presídios e cadeias. Aliás, quanto mais o crime se organiza, menos paz social se pode ter. Por isso, 'um dos principais elementos de afetação da ordem pública é o cometimento de crimes por associações criminosas'. — Grifei. Guilherme de Souza Nucci (in Prisão e Liberdade, 4" ed., revista e atualizada. Editora Forense. Pag. 95).
    Portanto, diante do modus operandi, demonstram os representados serem dotados de periculosidade, sendo que a medida se impõe a fim de impedir que autor continue praticando atos criminosos. Ademais, a manutenção da segregação cautelar é imprescindível para acautelar o meio social, fazer cessar a prática delitiva reiterada e evitar o reagrupamento de agentes.’
    O Tribunal a quo, ao denegar a ordem originária, ressaltou a necessidade de manutenção da custódia preventiva do Recorrente, a fim de evitar a reiteração da conduta criminosa, como se vê (fls. 326-327):
    ‘Não se olvida que a prisão preventiva corresponde à ultima ratio, sendo cabível apenas quando insuficientes as medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, a saber: (i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; (ii) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando; (iii) proibição de manter contato com pessoa determinada; (iv) proibição de ausentar-se da Comarca; (v) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; (vi) suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira; (vii) internação provisória; (viii) fiança e (ix) monitoração eletrônica.
    No caso em apreço, todavia, diante da gravidade concreta e do modo de execução do crime, as medidas mais brandas são insuficientes para a garantia da ordem pública. Desse modo, a meu ver não procedem as alegações de ausência dos pressupostos da prisão preventiva e de desnecessidade da segregação cautelar, uma vez que a decisão guerreada se encontra suficientemente apoiada em dados constantes dos autos, a demonstrar a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente, a fim de evitar a reiteração da conduta criminosa, não havendo o que se falar em incompatibilidade com o principio da presunção de inocência.’
    Como é cediço, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    Outrossim, vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.
    No mais, a custódia preventiva encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, ante o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez que o Paciente integra organização criminosa responsável pelo comércio ilícito de considerável quantidade de droga na localidade.
    (…) Sobre o tema, há diversos precedentes desta Corte, em casos análogos, no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa, notadamente para assegurar a ordem pública, como no presente caso.
    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas, na periculosidade do paciente, acusado de integrar “organização criminosa responsável pelo comércio ilícito de considerável quantidade de droga na localidade”, e na necessidade de “impedir que autor continue praticando atos criminosos”. 
    Diferente do alegado pela impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, com a prolação da sentença condenatória.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora